Tribunal: TJDFT
Processo: 0703732-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS/DF (SUSCITANTE). SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS/DF (SUSCITADO). CRIME CONTRA CRIANÇA. PREFERÊNCIA PELO JUÍZO ESPECIALIZADO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. O relatório de investigações policiais informa a prática de crimes de abuso sexual supostamente cometidos contra duas adolescentes do sexo feminino por seu próprio pai, prevalecendo-se o suposto agressor das relações domésticas, no âmbito da unidade familiar, e de sua posição de figura de autoridade sobre as vítimas. Nesse cenário, além da presença de adolescentes como vítimas, há elementos para caracterizar a violência doméstica e familiar contra a mulher. Além de os fatos se enquadrarem no conceito de violência doméstica e familiar previsto no artigo 5o da Lei n. 11.340/06, são assim definidos também por força do artigo 2o da Lei n. 14.344/2022.
2. A Terceira Seção do STJ (EAREsp n. 2.099.532/RJ) decidiu que “nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns.”
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras/DF).